Tribunal: TJPA
Processo: 0805999-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805999-70.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSEVALDO BARBOSA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A tentativa do agravante de justificar a tempestividade de seu recurso não tem o mínimo laivo de fundamento no direito processual civil. Parece-me claro que o agravante ao perder o prazo do Agravo de Instrumento lançou mão de argumentos frágeis e incapazes de desconstituir a fundamentação da decisão de intempestividade.

2.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JOSEVALDO BARBOSA FERREIRA
, inconformado com a decisão (ID 1990348) deste Relator que considerou intempestivo o recurso de Agravo de Instrumento, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSEVALDO BARBOSA FERREIRA, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, nos autos da Busca e Apreensão que lhe move BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (Proc. n° 0803028-94.2019.8.14.0006), a qual deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão de veículo.

Em seu recurso (ID 1973849), o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, visando a revogação da liminar concedida, considerando que ao conceder a busca e apreensão o juiz a quo teria deixado de atentar aos vícios maculadores do processo, ante a ausência de contrato original.

Eis o resumo dos fatos.

Passo a analisar a admissibilidade do recurso.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que o Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando a sua intempestividade.

Pois bem, o agravante se insurge contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua prolatada em 10.06.2019.

Não consta nos autos do processo em primeiro grau, a juntada do mandado de citação devidamente cumprido, no entanto, é fato incontroverso que no dia 22.06.2019, o agravante espontaneamente compareceu aos autos (ID 1973851), tendo apresentado procuração com poderes específicos para receber citação inicial (ID 1973854, pg. 12)

Por sua vez, o presente agravo de instrumento foi protocolado no sistema PJE apenas em 17.07.2019, extrapolando o prazo previsto no artigo 1.003, §5º c/c artigo 239, §1º do Código de Processo Civil. Eis o teor das normas legais:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Desta forma, verifica-se claramente a intempestividade do presento recurso, tendo ocorrido a preclusão temporal, já que não demonstrada a existência de justa causa ou obstáculo impeditivo à realização do ato.

Assim, observando que o recurso foi interposto intempestivamente e evidente a sua extemporaneidade, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, inclusive monocraticamente, nos termos do art. 932, III do CPC.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por falta de pressuposto de admissibilidade.

Belém, 31 de julho de 2019.

Nas razões recursais (ID 2099433), o agravante defende a tempestividade do recurso de apelação sob a justificativa de que, inobstante o Mandado de Citação ter sido juntado na data de 17/04/2019, o Agravante só teve acesso aos autos do processo no dia 12/06/2019.

Contrarrazões da agravada (ID 2485770) requerendo a manutenção da decisão de intempestividade.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 29 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que não conheceu o recurso ante a sua intempestividade.

A tese sustentada pelo agravante, data vênia, não encontra guarida na legislação ou na jurisprudência.

O agravante afirma que apesar de o Mandado de Citação ter sido juntado na data de 17/04/2019, só teria tido acesso aos autos do processo no dia 12/06/2019. Aduz a anexação de certidão, porém não a colaciona ao recurso.

Ao contrário dos argumentos lançados, os documentos dos autos demonstram sem sombra de dúvidas a intempestividade do recurso protocolado em 17/07/2019. Isto, na medida em que mesmo que se considerasse a data em que o agravante afirma ter tido acesso aos autos (12/06/2019), a intempestividade restaria patente, na medida em que o Agravo de Instrumento só foi interposto mais de um mês depois.

Dito isso, a tentativa do agravante de justificar a tempestividade de seu recurso não tem o mínimo laivo de fundamento no direito processual civil. Parece-me claro que o agravante ao perder o prazo do agravo de instrumento lançou mão de argumentos frágeis e incapazes de desconstituir a fundamentação da decisão de intempestividade.

Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelo agravante com o intuito de demonstrar a tempestividade de seu recurso.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que considerou intempestivo o agravo de instrumento.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2020